Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POLUIÇÃO SONORA. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ao objetivo de liminarmente suspender atividades desenvolvidas em estabelecimento comercial que gerariam poluição sonora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da atribuição da prática de ato ilícito ao réu por perturbação do sossego em decorrência de ruídos excessivos provenientes da atividade desenvolvida em estabelecimento comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que a prova de início produzida não evidencia de plano a prática de ilicitude, uma vez que os vídeos e fotografias, todos produzidos unilateralmente pelo autor, não são reveladores, por si, do local de origem dos ruídos nem da extensão sonora em que produzidos. Indispensável, assim, ampla instrução probatória a ser realizada em primeira instância para verificação segura do local de origem do ruído que estaria a extrapolar os limites legais admissíveis de emissão sonora.
4. Controvérsia que demanda instrução probatória e contraditório para apuração da conduta imputada ao estabelecimento comercial colocado no polo passivo e para aferição da veracidade da afirmativa de que se trata de comércio sem alvará de funcionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719555-87.2023.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, p. 21.2.2024. TJDFT, AGI 0707676-88.2020.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 15.7.2020. TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 3.9.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.7.2019.